Tribunal: TJDFT
Processo: 0728832-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO. DESCONTO INTEGRAL DA VERBA SALARIAL. TUTELA RECURSAL. NECESSIDADE DE PETIÇÃO AUTÔNOMA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ (EARESP 676608/RS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Conforme a sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso de apelação e sua distribuição, sob pena de não conhecimento do pleito. Precedentes desta Corte. Apelo da instituição bancária parcialmente conhecido.
2. A apreciação da legitimidade passiva ad causam decorre da avaliação da pertinência subjetiva entre quem é indicado no polo processual e quem detém, em tese, a titularidade do direito material invocado. Ademais, na na esteira da reiterada jurisprudência deste e. Tribunal, “É solidária a responsabilidade entre o Banco e a administradora do cartão de crédito, pertencentes ao mesmo grupo econômico e participantes da cadeia de fornecimento de serviços, art. 7o, parágrafo único, do CDC” (Acórdão 1202528, 07099348520188070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Considerando que a implementação do aprovisionamento integral do salário do consumidor ocorreu na conta corrente firmada com a instituição bancária, em razão de sua fatura de cartão de crédito, sem documento hábil a elidir a alegação do autor de que, conforme contrato acostado, não autorizou quaisquer descontos automáticos, remanesce escorreita a manutenção da responsabilidade civil da instituição bancária pelo ocorrido.
4. Ademais, observa-se, na hipótese, a ofensa ao direito à integridade psíquica. Afinal, houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação suportada pelo apelado/consumidor, sobretudo porque a conduta foi mantida administrativamente pela parte apelante, mesmo sem lastro material subjacente, como forma de impor o pagamento do débito de cartão de crédito devido, de maneira tão gravosa que nem mesmo pode ser implementada pela via judicial.
5. A par disso, ao fixar o montante indenizatório, bem andou o magistrado singular ao atentar à condição socioeconômica da instituição bancária ré, e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não haja enriquecimento sem causa, nem compensação deficitária. Quantum compensatório mantido.
6. Em consequência da cobrança ilícita sobre a integralidade da verba salarial percebida em conta corrente, sem autorização expressa do correntista, cabe à instituição bancária restituir tais valores descontados, de forma dobrada, uma vez que a cobrança indevida não se caracteriza como engano justificável, para fins do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente ao se considerar as especificidades do caso concreto, bem assim a inteligência do paradigma da Corte Especial do STJ (EAREsp n. 676.608/RS) sobre o tema.
7. Recurso de apelação da instituição bancária apelante parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Recurso de apelação do consumidor conhecido e provido.